Tribunal: TJES
Processo: 5002237-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002237-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADAIR JOSE VIEIRA
AGRAVADO: THIAGO PELLA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

sem notas orais

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002237-54.2022.8.08.0000

EMBARGANTES: THIAGO PELLA E OUTRA

EMBARGADO: ADAIR JOSÉ VIEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
.

Relativamente à contradição, os Embargantes sustentam que “
o acórdão proferido se fundamenta, essencialmente, na ausência de assinatura/outorga dos agravados na escritura pública de compra e venda do imóvel para o agravante, antes mesmo do recebimento do saldo do contrato, o que respeitosamente entendemos ser contraditório nos termos da própria decisão
”, bem como que “
caberia ao réu agravante diligenciar a lavratura da escritura de compra e venda para seu nome e efetuar o pagamento do saldo
”.

Todavia, a contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o próprio dispositivo da decisão, o que não se verifica na hipótese vertente.

No caso, inexiste a contradição interna entre os fundamentos consignados no v. acórdão embargado e a conclusão do julgamento, mas, sim, irresignação da parte com a conclusão adotada.

Ora, a fundamentação articulada no v. acórdão embargado diz respeito aos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência na ação judicial de origem, apreciados em sede de cognição sumária, os quais não teriam sido suficientemente demonstrados.

A outorga da escritura definitiva é obrigação do vendedor e não do comprador, consoante exegese que se faz do art. 1.418, do Código Civil, motivo pelo qual não há teratologia ou contradição na premissa firmada no v. acórdão embargado.

Veja-se:

“Alegam os Agravados que o Agravante efetuou o pagamento da parcela de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), incorrendo em mora, no entanto, quanto ao pagamento da parcela de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), eis que a escritura pública teria sido finalizada em 11.06.2021, a partir de quando iniciou-se a contagem do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

O Agravante se insurge, por sua vez, quanto à alegação dos Agravados de que a escritura pública teria sido finalizada, o que, inclusive, constou de sua contranotificação datada de 06.10.2021 (id 10332667, dos autos de origem).

Em sede de contrarrazões recursais, os Agravados afirmam, por sua vez, que “
desde 11/06/2021 a escritura foi disponibilizada pelos Autores ao Sr. Paulo, do cartório, para que fizesse a escritura do Réu
” (id 2542634, fls. 06).

De fato, os Agravados, na petição inicial da ação judicial de origem, apresentam o documento id 10332657, no qual indicam uma escritura pública lavrada em 26.10.2018, registrada em 16.04.2021 e disponibilizada ao Agravante em 11.06.2021, pela qual se observa, em verdade, ter havido a regularização do registro de propriedade do bem imóvel para o nome dos Agravados, uma vez que, à época do negócio firmado entre as partes, encontrava-se o bem imóvel em nome de terceiros, quais sejam, em nome de Gilber Luiz Laurencini e esposa.

Vê-se, nesta sede de cognição, que, por ocasião do ajuizamento da demanda possessória, não restou comprovada a lavratura da escritura pública em favor do Agravante na data de 11.06.2021, como afirmam os Agravados, a partir de quando teria tido início o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para pagamento da segunda parcela.”

Acerca da omissão, os Embargante aduzem que os “
Agravados sustentaram nas contrarrazões que não assinaram a escritura de compra e venda do imóvel para o réu agravante, por falta do pagamento do saldo do contrato, e sobre essa alegação a decisão não se manifestou, caracterizando omissão.
”

A premissa fixada no v. acórdão embargado, neste momento de cognição sumária, é a da necessidade de melhor aprofundamento da instrução probatória, ocasião em que serão examinadas as circunstâncias que gravitam o negócio de compra e venda firmado entre as partes, notadamente a existência, ou não, da mora:

“Infere-se ainda da referida ata notarial id 2311932, em mensagem enviada pelo despachante ao Agravante, datada de 07.03.2022, que ‘
falta o Tiago e a esposa assinar. Você não pode pegar a escritura sem assinar’
(fls. 04).

Por fim, registre-se que o contexto retratado, isto é, a falta de assinatura dos vendedores, é corroborado pela certidão id 2761608, lavrada em 03.06.2022, na qual restou consignado o cancelamento da referida escritura pública de compra e venda ‘
por falta de assinatura dos vendedores’
.

Ademais, neste juízo sumário, e conforme já consignado na decisão liminar, ainda merece registro o fato de que o Agravante já providenciou o recolhimento do ITBI na data de 30.06.2021 (id 12841863, dos autos de origem), além dos emolumentos cartorários (id 12841865, dos autos de origem), na data de 05.08.2021.

Com efeito, as questões fáticas sustentadas pelas partes são antagônicas e controvertidas, razão pela qual penso serem necessários esclarecimentos e melhor aprofundamento da cognição acerca dos fatos envolvendo a outorga da escritura definitiva de compra e venda pelos vendedores, ora Agravados, e a existência, ou não, da mora apontada na ação judicial de origem.”

Observa-se a questão restou apreciada por este órgão julgador, não havendo a alegada omissão neste particular, tratando-se, por outro lado, de inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que, entretanto, não se confunde com os vícios capazes de ensejar a oposição dos aclaratórios.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 27/06/2023

Sessão do dia 27.06.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.